Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve violação ao direito líquido e certo de candidato que pretende concorrer a vaga reservada a pessoas com deficiência em concurso público.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. 2.1. No presente caso a demonstração unilateral feita por meio da produção de laudos médicos solicitados pelo próprio impetrante não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois essa modalidade de prova demandaria sua dialetização com a parte adversa, o que fica logicamente impossibilitado em virtude das reconhecidas limitações procedimentais da via jurisdicional eleita. 2.2. Com efeito, a Lei no 12.016/2009 não previu, na seara do procedimento do mandamus, as fases postulatória e probatória nos mesmos moldes do procedimento comum.
3. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.